Tribunal: STF
Processo: ADI 5551
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 727/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.334/2016. PROGRAMA DE PARCERIAS E DE INVESTIMENTOS – PPI. INTERAÇÃO ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA. 



    CONTRATOS DE PARCERIA PARA EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA. 



    ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. 



    INEXISTENTE AFRONTA À AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 



    PERDA DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 4º, 5º, 7º E 8º, ALTERADOS PELA LEI N. 13.901/2019. 



    AÇÃO IMPROCEDENTE QUANTO AO INC. II DO § 1º E AO CAPUT DO ART. 1º, AO ART. 6º E AO ART. 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 727/2016.